Tribunal: STM
Processo: 7000035-08.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO RECONHECIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
É competência da Justiça Militar da União processar e julgar civil que desobedece à ordem de parada e de permanência de militar das Forças Armadas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. Decisão unânime.
O entendimento desta Corte pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 está em perfeita harmonia com a Constituição, com a lei e com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da isonomia/igualdade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, penalmente reprovável, considere a pena desnecessária diante das circunstâncias posteriores e concomitantes ao delito, bem como das condições pessoais do agente, o que não ocorreu, pois o acusado colocou em risco pedestres e outros motoristas ao pilotar a moto na contramão durante sua evasão, decorrente da desobediência à ordem de parada e de permanência, o que não deve ser considerado uma mera infração administrativa, mas uma conduta penalmente típica e relevante.
A conduta praticada pelo Apelante é típica, antijurídica e culpável, estando presente o dolo específico consistente na sua vontade de violar, contrariar e desobedecer militar no cumprimento efetivo de ordem legal emanada por autoridade competente.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-08.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS FREIRE DINIZ RANGEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-08.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS FREIRE DINIZ RANGEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESOBEDIÊNCIA.
ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO RECONHECIMENTO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
É competência da Justiça Militar da União processar e julgar civil que
desobedece à ordem de parada e de permanência de militar das Forças Armadas
no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “d”,
do CPM. Decisão unânime.
O entendimento desta Corte pela inaplicabilidade dos institutos
despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 está em perfeita harmonia com a
Constituição, com a lei e com o entendimento jurisprudencial da Suprema
Corte, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da
isonomia/igualdade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador,
mesmo diante de um fato típico, penalmente reprovável, considere a pena
desnecessária diante das circunstâncias posteriores e concomitantes ao delito,
bem como das condições pessoais do agente, o que não ocorreu, pois o acusado
colocou em risco pedestres e outros motoristas ao pilotar a moto na contramão
durante sua evasão, decorrente da desobediência à ordem de parada e de
permanência, o que não deve ser considerado uma mera infração administrativa,
mas uma conduta penalmente típica e relevante.
A conduta praticada pelo Apelante é típica, antijurídica e culpável, estando
presente o dolo específico consistente na sua vontade de violar, contrariar e
desobedecer militar no cumprimento efetivo de ordem legal emanada por
autoridade competente.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa e em manter, na íntegra, por seus
jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou MATHEUS FREIRE DINIZ RANGEL,
como incurso nas sanções do Art. 301 do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção, com o
direito de apelar em liberdade, o regime aberto para o cumprimento da pena e o sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Em 30 de março de 2023, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra
o civil MATHEUS FREIRE DINIZ RANGEL, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“Extrai-se dos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em epígrafe que o denunciado
trafegava próximo à Unidade Militar CEADEX (Centro de Educação à Distância do Exército),
na Avenida Duque de Caxias quando foi abordado por militares do patrulhamento ostensivo
por estar de motocicleta e sem capacete. Ato contínuo, o condutor, Sd RÉGIO DE FARIAS
NETO (evento 1, fl. eletrônica 6) solicitou ao denunciado a carteira de habilitação e o
questionou sobre o porquê de estar sem capacete, obtendo como resposta que não estava de
posse de sua documentação e que houvera deixado o capacete em casa. Nesse instante, o Sd
REGIO então lhe informou que ele seria conduzido até o Banco do Brasil para que o guarda
municipal pudesse realizar a autuação necessária. Em seguida, ficou de posse da chave da
motocicleta e solicitou que o denunciado empurrasse o referido veículo e permaneceu ao seu
lado até chegarem no local apontado (evento 1, fl. eletrônica 6).
Ainda segundo o condutor, ao passar pela Guarda do CEADEX, o denunciado lhe disse que o
veículo estava regular e tentava obter fotografia dos documentos para alguém em sua casa.
Já no local apontado pelo Sd REGIO, a chave da motocicleta foi devolvida ao denunciado e
lhe foi determinado que aguardasse a chegada das fotografias da documentação e também lhe
foi dito que pedisse a alguém para levar ao local um capacete, para que fosse liberado de
forma correta. Ato contínuo, enganado o condutor do APF, Sd REGIO, o ora denunciado ligou
sua motocicleta e se evadiu do local (evento 1, fls. eletrônicas 6/7).
De imediato, o Sd REGIO subiu na sua motocicleta e saiu em perseguição ao denunciado, que
então chegou a passar para a contramão em frente à FAETEC e foi interceptado pouco depois
da Estação de Marechal Hermes, em frente ao Colégio Progressão (evento 1, fl. eletrônica 7),
para então depois ser conduzido preso em flagrante.
[...]”.
(APM 7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 1, INIC1).
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preso em flagrante, o acusado foi colocado em liberdade na data dos fatos, 30
de janeiro de 2023 (APF 7000113-06.2023.7.01.0001, Evento 9).
Recebida a denúncia em 4 de abril de 2023 (APM 7000324-42.2023.7.01.0001,
Evento 1, RECDEN2), a citação do acusado ocorreu, por videoconferência, no dia 11
seguinte, conforme certidão constante do Evento 12 do processo originário.
As seguintes testemunhas da acusação foram ouvidas no dia 4 de maio de 2023:
-
GABRIEL
WENDEL
DE
ANDRADE
SILVA
(APM
7000324-
42.2023.7.01.0001, Evento 41, VIDEO2 e VIDEO03 00:00/00:40);
- Sd RÉGIO DE FARIAS NETO (APM 7000324-42.2023.7.01.0001, Evento
41, VIDEO3 01:07/06:53); e
- Sd YURI DE OLIVEIRA MOREIRA (APM 7000324-42.2023.7.01.0001,
Evento 41, VIDEO3 07:17/09:36 e VIDEO4 00:00/01:59).
A testemunha da Defesa, CRISLAINE OLIVEIRA SANTOS, prestou
depoimento no dia 13 de junho de 2023 (APM 7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 75,
VIDEO1 05:35/09:35 e VIDEO2 00:00/02:50).
Na mesma sessão, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do acusado
(APM 7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 75, VIDEO2 03:23/08:56).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada
requereram (APM 7000324-42.2023.7.01.0001, Eventos 80 e 82).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação do
acusado nas penas do art. 301 do CPM, nos termos da Denúncia (APM 7000324-
42.2023.7.01.0001, Evento 86).
Por sua vez, a Defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e/ou a sua revogação tácita, com
a aplicação do art. 89 da respectiva lei, a fim de que o MPM ofereça proposta de suspensão
condicional do processo.
No mérito, requereu a absolvição do acusado pela atipicidade subjetiva da
conduta, a presença da bagatela imprópria e a presença do erro de direito e de proibição, por
analogia in bonam partem.
Subsidiariamente, em caso de condenação, solicitou a aplicação da pena no
mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (APM
7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 109).
No dia 29 de agosto de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a preliminar de incompetência da JMU, arguida
pela DPU durante o julgamento. O magistrado também não acolheu o pedido para aplicação
da suspensão condicional do processo, previsto na Lei nº 9.099/95, e do acordo de não
persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/2019, suscitados em sede de preliminar. No
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito, julgou procedente a ação penal e condenou o acusado, como incurso no art. 301 do
CPM, à pena mínima, 1 mês de detenção, fixando o regime aberto para o seu eventual
cumprimento, o direito de recorrer em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM
7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 120).
Nos interesses do Apelante, a DPU requer:
“(1) Preliminarmente: pede que seja declinada a competência para apreciação do processo,
em não sendo acolhido que seja determinada a aplicação do art. 89, da Lei 9099/95, cabendo
ao Ministério Público Militar oferecer proposta de suspensão condicional do processo;
(2) No mérito, a sentença deverá ser reformada e o réu absolvido pelos fundamentos suso
apresentados, em especial, seja apreciada a atipicidade da conduta, ausência de dolo,
bagatela imprópria, e demais argumentos redigidos.”
(Evento 3, RAZAPELCRIM2, FL. 5).
Em contrarrazões, o MPM pugna “que a CONDENAÇÃO do apelante seja
mantida, com o desprovimento do recurso defensivo de apelação, nos termos do art. 301 do
CPM, nos termos da denúncia e do decreto condenatório.” (Evento 3, CONTRAZAP3, fl. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Vice-Procurador-Geral,
Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pela rejeição da preliminar de incompetência
absoluta da JMU. No mérito, pelo desprovimento do Apelo, para manter, in totum, a Sentença
condenatória.
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União arguiu a incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o Apelante, nos seguintes termos:
“[...]
Registrando todas as loas ao doutro magistrado, não há como prosperar a competência da
Justiça Militar da União, pois do corpo probatório restou de todo modo demonstrado que a
operação era conjunta, a autoridade policial, no exercício de atividade ostensiva de
segurança pública no sentido estrito legal não pode ser considerado o militar, como constou
da própria denúncia o cidadão ora condenado foi para o local ‘onde estava o guarda
municipal’.
Portanto a autoridade que teve autoridade diminuída foi o guarda municipal, a quem caberia
a missão. Ademais, com todas as vênias sequer parece ter incidência do crime de
desobediência, pois conforme a dinâmica foi obedecida a ordem de parada.
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que houve foi tentativa de escapar o que não é ato típico no ordenamento jurídico, em
verdade no ordenamento penal a fuga é irrelevante penal, consagrado em qualquer
ordenamento jurídico civilizado. (...) (fls. 02/03 do PDF das Razões do Recurso de Apelação
defensivo, arquivo RAZAEPLCRIM2 do evento 3).
[...]”
(Evento 3, RAZAPELCRIM2, fl. 3).
A Defesa não questiona a competência desta JMU em razão do local da
ocorrência ou do fato de o acusado ser civil, mas em relação à pessoa que estaria no efetivo
exercício de atividade ostensiva de segurança pública, em sentido estrito legal, que
considerou o Guarda Municipal (GM).
Consta dos autos que o militar do Exército Sd RÉGIO DE FARIAS NETO
parou MATHEUS FREIRE DINIZ RANGEL, solicitou a carteira de habilitação e o
questionou sobre o não uso do capacete. A seguir, ele foi conduzido até as proximidades do
Branco do Brasil, local onde estava o Guarda Municipal para autuá-lo pela infração de
trânsito.
O militar também determinou que ele aguardasse a chegada das fotografias da
documentação e de alguém com o capacete para que fosse liberado. Contudo, o acusado
empreendeu fuga, vindo a ser capturado na perseguição.
A presença da Autoridade Pública Municipal no local não retira a competência
desta JMU para analisar o fato, pois ficou perfeitamente demonstrado que a ordem de parada
e de permanência partiu do militar do Exército Brasileiro, no desempenho de serviço de
vigilância, garantia e preservação da ordem pública.
Ainda que o Guarda Municipal também tivesse ordenado a MATHEUS, o que
não ocorreu, que parasse e permanecesse no local até que as exigências fossem cumpridas, e
ele descumprisse a ordem e empreendesse fuga, teríamos dois cenários possíveis:
Primeiramente, temos o GM atuando estritamente na fiscalização de trânsito.
Aqui, o acusado incorreria na infração administrativa prevista no art. 195 do Código de
Trânsito Brasileiro, assim previsto:
Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus
agentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Na segunda possibilidade, tem-se o GM atuando conjuntamente com o Exército
Brasileiro no policiamento ostensivo para prevenção de crimes. Nesse caso, haveria um
concurso de crimes, conforme asseverado pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, in verbis:
"[...]
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. E, assente-se, por amor ao debate, ainda que a Autoridade Municipal (Guarda Municipal)
também tivesse proferido uma ordem desobedecida, haveria concurso material de crimes, pois
o ora Apelante, mediante mais de uma ação, teria desobedecido duas Autoridades Públicas,
uma militar e uma civil, caracterizando a prática do crime militar de desobediência (art. 301
do CPM) e o crime de desobediência previsto no art. 330 do CP comum, havendo ofensa a
dois bens jurídicos diversos, cada um a ser processado perante a Justiça competente.
[...]”.
(Evento 9, fl. 3).
A fuga não se constitui mero irrelevante penal como alega a Defesa, mas o
descumprimento de uma ordem, emanada por autoridade militar no efetivo cumprimento de
ordem legal, para que permanecesse no local até o cumprimento das exigências previstas no
Código Brasileiro de Trânsito.
Portanto, a arguição preambular da DPU não merece prosperar. Perfeitamente
delineada nos autos a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o fato,
por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, que
preconiza:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
[...]
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
[...].
Ademais, cumpre destacar o acerto do Magistrado atuante da primeira instância
ao destacar:
“Analisando, inicialmente, a PRELIMINAR suscitada pela Defesa, por ocasião do
julgamento, quanto à incompetência da Justiça Militar da União, assinalo, de plano, que tal
assunto foi examinado por este Magistrado por ocasião do recebimento da Denúncia, quando
afirmou a competência desta justiça, Evento 01-Doc.02. De qualquer modo, acrescento ainda
para apenas afastar seu argumento exposto em audiência que houve sim a desobediência a
ordem legal da autoridade militar, ocorrida, inclusive, em área sob a administração militar,
como sustentou o Parquet. Não se trata de ser atribuição ou não das forças armadas, mas sim
de uma desobediência a militar responsável em cumprir a ordem da administração militar
sobre o local. Em razão desses aspectos, a referida preliminar não pode prosperar.
[...]”.
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APM nº 7000324-42.2023.7.01.0001, Evento 120).
Ressalta-se que, em situação análoga, esta Corte reconheceu a competência
desta Justiça Castrense para processar e julgar conduta perpetrada por civil em oposição a
militar das Forças Armadas no desempenho, volto a frisar, de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública. Destaco:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESACATO.
PRELIMINARES
SUSCITADAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA.
CONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. OPERAÇÃO DE
GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. LEGITIMIDADE. SUPORTE LEGAL. ARCABOUÇO
JURÍDICO/DOCUMENTAL ESCORREITO. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO RITO
PROCEDIMENTAL
APLICÁVEL.
DESACOLHIMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
DEFEITOS CARACTERIZADORES DE NULIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI Nº
9.099/95. VEDAÇÃO À TRANSAÇÃO PENAL E AO CONSEQUENTE "SURSIS"
PROCESSUAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO PRELIMINARES. MÉRITO.
PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS
INCONSISTENTES.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. INQUIRIÇÃO DOS OFENDIDOS. SUFICIÊNCIA PARA FUNDAMENTAR A
CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNÂNIME. 1. À Justiça Militar da União (JMU) compete o processo e o julgamento de
conduta, perpetrada por civil, em oposição a militar no desempenho de serviço de vigilância,
garantia e preservação da ordem pública. É exigível que o ofendido encontre-se legalmente
requisitado para a missão, ou então se mantenha em obediência à determinação legal
superior. Inteligência do art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM, c/c os arts. 124 e 142 da Carta
Constitucional e com o art. 15 da LC nº 97/99, com suas alterações. 2. O emprego dos
militares federais em operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) é legítimo, embora,
para alguns desavisados, receba a interpretação de constituir atividade precípua de segurança
pública. A sua consistência reside no fato de estribar-se em acervo jurídico documental.
Incorpora tal arcabouço, a ‘mens legis’ empregada na formulação da LC nº 97/99, com as
suas atualizações, a qual permite que os constitucionalmente legitimados acionem as Forças
Armadas em missões denominadas de ‘Forças de Pacificação’. Rejeição da preliminar de
incompetência da JMU suscitada em face da eventual inconstitucionalidade da atuação das
Forças Armadas em atividades cujo escopo é a segurança pública. Decisão unânime. [...].”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000264-88.2014.7.01.0201.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
22/05/2018. Data de Publicação: 08/06/2018). (Sem grifo no original).
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, no dia 30 de janeiro de 2023, MATHEUS FREIRE
DINIZ RANGEL desobedeceu à ordem legal dos militares da patrulha ostensiva da Vila
Militar para manter sua motocicleta parada junto a um Guarda Municipal, em frente ao Banco
do Brasil, próximo ao quartel do Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEX),
ambos na Avenida Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, até que a documentação de porte
obrigatório e o capacete fossem buscados em sua residência.
Contudo, ao receber de volta a chave do veículo, o acusado ligou sua
motocicleta e se evadiu do local. Após perseguição, ele foi interceptado, preso em flagrante e
denunciado pelo crime de desobediência, assim previsto no Código Penal Militar:
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Em suas razões, a DPU não questiona a autoria e a materialidade do delito em
comento, uma vez que estão sobejamente comprovadas pela prova testemunhal, em perfeita
harmonia com a confissão do réu, mas requer sua absolvição com a apreciação da atipicidade
da conduta, da ausência de dolo, da aplicação do princípio da bagatela imprópria e do
reconhecimento da intervenção mínima (subsidiariedade e fragmentariedade).
Inicialmente, requer que a conduta seja analisada à luz da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, para que o Ministério Público Militar possa propor a suspensão
condicional do processo, conforme consta no seu art. 89.
Para tanto, a Defesa cita decisão da Suprema Corte, nos autos do HC 99.743/RJ,
Redator do Acórdão Ministro LUIZ FUX, para defender a inconstitucionalidade do art. 90-A
da Lei 9.099, acrescido pela Lei nº 9.839/99, que veda sua aplicação no âmbito da Justiça
Militar. Destaca:
“[...]
Assegurada pela Constituição Federal, a Lei 9099/95 foi criada com o intuito de conferir
maior celeridade aos julgamentos de delitos de menor potencial ofensivo ao passo que
permite, também, que a Justiça Criminal se encarregue das infrações legais mais gravosas,
aquelas analisadas à luz da ultima ratio da legislação brasileira, o direito penal.
Mesmo tendo conhecimento que a Súmula 9 do Superior Tribunal Militar e o artigo 90-A da
Lei 9099, acrescido pela Lei 9839/99, negam o impacto das medidas despenalizadoras no
âmbito do Direito Penal Militar, não se pode deixar de questionar a constitucionalidade dessa
não extensão legal.
[...]”.
(Evento 3, RAZAPELCRIM2, fl. 3).
Sem razão a combativa DPU. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais e a sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é
inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A
Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95
(Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 879330 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023, PUBLIC 10/2/2016). (Sem grifos no original).
“Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO.
CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência
praticados contra militar das Forças Armadas no ‘desempenho de serviço de vigilância,
garantia e preservação da ordem pública’ (art. 9º, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira
Turma: HC 115.671, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95,
com a redação dada pela Lei nº 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de
mérito por inadequação da via processual.”
(HC 113128, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035, PUBLIC 20/2/2014). (Sem
grifos no original).
Em que pese o crime de desobediência estabelecer as penas mínima e máxima
inferiores a um ano de detenção, esta Corte tem reconhecido que nenhum tipo penal previsto
na parte Especial do CPM é de menor potencial ofensivo, pois não estão abrangidos pela Lei
nº 9.099/95, tendo em vista a relevante tutela dos serviços prestados à sociedade pelas Forças
Armadas. Nesse sentido, cito:
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP
COMUM), CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 265 DO CPM) E DANO (ART. 259 DO
CPM). PRELIMINARES. PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO. DECLARADA DE OFÍCIO.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSUMO DE MUNIÇÃO.
CRIME DE DANO. PRESCRITO. EXECUÇÃO. FORMA LIVRE. INEXISTÊNCIA DE
CONSUNÇÃO. APELO PROVIDO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI N°
9.099/95. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEIS. BASE PRINCIPIOLÓGICA
DA JMU. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÕES POR MAIORIA. 1. O Recurso parcial da
Acusação, o qual impugna a Sentença apenas em relação a um dos crimes cometidos pelo réu,
impede a exasperação das demais sanções eventualmente impostas pela prática de outros
delitos. Dessa forma, o cálculo prescricional da pena, que não foi alvo de recurso, torna-se
definido. Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Declaração de ofício. Decisão unânime. 2. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime. 3. As munições das Forças Armadas são bens sensíveis e
requerem alta proteção e grande controle. A sua deflagração deve ser sempre justificada. Caso
ocorra um tiro infundado e as elementares do crime de Consumo de munição (art. 265 do
CPM) estejam preenchidas, o agente deverá ser punido ante a destruição do cartucho e o
perigo ocasionado. 4. O consumo injustificável de munição (art. 265 do CPM) constitui forma
especial de depredação do patrimônio castrense. O crime de Dano simples a patrimônio
público ou privado (pena menor) não absorve o delito de Consumo de munição (pena maior).
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do contrário, o material bélico, sendo essencial para o cumprimento dos misteres
constitucionais das Forças Armadas, restaria sem a apropriada tutela da JMU. 5. Para que o
Princípio da Consunção seja aplicado, o crime meio deve ser fase normal (não eventual ou
excepcional) de preparação ou de execução. O crime de Dano pode ser executado de forma
livre, não estando vinculado com o Consumo de munição. Assim, este crime não é passagem
necessária ou obrigatória para que um bem seja danificado. Nesse contexto, o Consumo de
munição não perfaz crime consunto, muito menos constitui fato anterior impunível. 6. Sem
qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95, em reforço às normas
especiais, faz pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio
apto a manter perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerada ato de
menor potencial ofensivo. 7. Nenhum tipo penal previsto na Parte Especial do CPM pode
ser abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças Armadas prestam
à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes à classificação de menor potencial
ofensivo. 8. No art. 55 do CPM, não há a previsão de penas restritivas de direitos. Como nesse
dispositivo as modalidades de sanções constam expressamente, a aplicação do CP comum
torna-se descabida. 9. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação provido.
Decisões por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000042-
68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 4/8/2022). (Sem grifos no
original).
Portanto, o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade dos institutos
despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 está em perfeita harmonia com a Constituição,
com a lei e com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, o que afasta qualquer
alegação de ofensa aos princípios da isonomia/igualdade, da eficiência, da razoabilidade da
proporcionalidade.
Quanto à aplicação do princípio da bagatela imprópria, melhor sorte não socorre
à Defesa.
Segundo conceito doutrinário, o reconhecimento do princípio da bagatela
imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, penalmente reprovável,
considere a pena desnecessária diante das circunstâncias posteriores e concomitantes ao
delito, bem como as condições pessoais do agente.
1
Coimbra Neves e Streifinger ensinam que o crime de desobediência “tem por
objeto jurídico a Administração Militar, guardando a autoridade dela oriunda na figura do
militar de quem a ordem emana.”
2, portanto se apresenta irrefutável a gravidade da conduta
imputada, plenamente apta a afastar a aplicação do princípio da bagatela imprópria.
Há de se destacar que o acusado colocou em risco a integridade de pedestres e
de outros motoristas ao pilotar a moto na contramão durante sua evasão, decorrente da
desobediência à ordem de parada e de permanência, o que não deve ser considerado uma
mera infração administrativa, mas uma conduta penalmente típica e relevante.
Igualmente, destaca-se que a ordem de parada e de permanência foi emitida por
militar do Exército Brasileiro em contexto de policiamento ostensivo para prevenção de
ilícitos no serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, e não na rotineira
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fiscalização de trânsito, o que só solidifica o enquadramento da conduta do acusado no crime
de desobediência.
Cabe repisar que o comportamento do Apelante se mostra reprovável frente à
relevância do bem jurídico tutelado, a Administração Militar e a autoridade de seu
representante. Portanto, há de se afastar qualquer alegação de ausência de lesão, pois está
perfeitamente demonstrada a ofensa a um bem jurídico relevante. Nesse contexto, há de se
afastar também o reconhecimento dos princípios da lesividade, da fragmentariedade e da
insignificância ao caso.
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Parecerista (Processo
principal, evento 9), in verbis:
“[...]
17. Em acréscimo, não se verifica possibilidade jurídica para aplicação dos princípios da
lesividade, da fragmentariedade e da insignificância, com exclusão da tipicidade, além do
princípio da bagatela imprópria, a fim de que seja excluída a aplicação de pena ao ora
Apelante, notadamente, porque a conduta praticada é bastante ofensiva, reprovável e com
significativa lesão ao bem jurídico tutelado, dado que desprezou a autoridade e o respeito
devidos às ordens legais emitidas pelas Autoridades Militares, afetando gravemente bens,
serviços e interesses das Forças Armadas.
18. Assim, diante da gravidade das condutas encetadas, fica carente de sólido fundamento a
tentativa de aplicação, ao caso, dos denominados princípios da lesividade, da
fragmentariedade, da insignificância e da bagatela imprópria, soando como descabida a
tentativa de se fazer incidir tais princípios em situação que passa ao largo de representar
conduta desprovida de reprovabilidade penal.
[...]”.
(Evento 9, fl. 9).
O conjunto probatório produzido em juízo, com destaque para a prova oral,
comprovou a autoria e a materialidade do comportamento delitivo do acusado.
A conduta praticada por ele é típica, antijurídica e culpável, estando presente o
dolo específico, consistente na sua vontade de violar, contrariar e desobedecer à ordem da
autoridade militar no cumprimento efetivo de ordem legal emanada por autoridade
competente.
A pena imposta é justa e dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade, da
individualização e da razoabilidade, além da observância do devido processo legal, no qual
foram satisfeitas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, destaco que foi reconhecida a repercussão geral no Tema 1242/STF
“possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada,
no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim
deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a
autoincriminação.” O Recurso Extraordinário nº 1400172 se encontra concluso ao Ministro
Relator Flávio Dino.
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Urge salientar que não é o caso dos autos, tendo em vista que os documentos da
motocicleta estavam em ordem, não existindo nenhuma pendência criminal contra o acusado
que amparasse sua fuga no contexto da autoincriminação.
Diante do exposto, superada a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União, no mérito, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da Defesa e mantenho, na íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Sentença
impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362278v11 e do código CRC f9ff69f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 17:45:57
1. GOMES, Luiz Flávio, Princípio da Insignificância e outras excludentes de tipicidade, Editora Revista dos Tribunais,
2011, pág. 29.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, Volume único, São
Paulo, Ed. JusPodivm, 2021, pág. 1668.
7000035-08.2024.7.00.0000
40001362278 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR